Tribunal: TJMT
Processo: 1006217-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Processo no: 1006217-98.2019.8.11.0000
Espécie: Embargos de Declaração
Embargante: Maria do Socorro de Oliveira Nobre Torres.
Litisconsorte: Tim Celular S.A
Vistos etc.
Inicialmente, retiro este processo da pauta de julgamento do dia 19.02.2021, pois se trata de decisão que deve ser proferida monocraticamente, tendo em vista que se trata de Embargos de Declaração contra decisão que indeferiu a petição inicial.
Foi impetrado Mandado de Segurança contra acordão da Segunda Turma Recursal Temporária, que reconheceu a prescrição trienal quanto a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o do Código de Processo Civil.
Por decisão monocrática liminarmente indeferi a petição inicial do Mandado de Segurança e julguei extinto o feito sem resolução do mérito, por não caber Mandamus contra decisão transitada em julgado, em face ao disposto no 5o, inciso III, da Lei no 12.016, de 07.08.2009 e ao Enunciado da Súmula no 268 do Supremo Tribunal Federal.
Contra a decisão mencionada no parágrafo anterior foram interpostos Embargos de Declaração para sanar a contradição quanto à interposição do Mandado de Segurança antes do trânsito em julgado do acordão, vez que o julgamento da decisão, ora atacada ocorreu em 30.11.2019 e o prazo para interpor recurso, que é de 15 dias úteis, encerrou-se no dia 08.05.2019, e o presente Mandado de Segurança foi impetrado em 07.05.2019.
Portanto reconheci na decisão proferida no ID 6089968 que de fato no dia que foi impetrado este Mandado de Segurança a decisão objeto deste mandamus não havia o trânsito em julgado.
Mas não tem razão a Embargante, pois embora o Mandado de Segurança tenha sido impetrado no prazo recursal, este não é recurso, nem pode ser utilizado como substitutivo do recurso previsto em lei, pelo simples fato de não caber recurso especial no âmbito do Juizado Especial, em razão disso ocorreu o trânsito em julgado do acórdão.
Na verdade o prazo para impetrar Mandado de Segurança é de 120 dias corridos, não tem nada a ver com o prazo recursal, que é de 15 dias úteis, a contar da ciência da decisão impugnada.
Por isso, apesar de ter sido impetrado o presente Mandado de Segurança no prazo recursal do acórdão, que é de 15 dias úteis, como este não é recurso, não gerou a suspensão de qualquer prazo. A jurisprudência é pacífica de que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substitutivo do recurso previsto em lei, por isso ocorreu o trânsito em julgado do acórdão.
Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, conforme abaixo demonstrado:
MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO INOMINADO - ACÓRDÃO QUE DECLAROU A DESERÇÃO - UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO VIA RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA.
1. Contra a decisão proferida no recurso inominado, cabe, em tese, além dos embargos de declaração, recurso extraordinário, se houver ofensa direta a norma constitucional, e reclamação para o Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de contrariedade à jurisprudência daquela Corte (RE 571572 ED, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009)
2. Não é possível a utilização do mandado de segurança como via recursal, segundo disposição do art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, e da Súmula n. 267 do STF.
3. Nos termos do Item 5.9.4 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça / MT - CNGC, acrescido pelo Provimento n. 27/2008-CGJ, a base de cálculo para pagamento da taxa judiciária é o valor equivalente à pretensão do recorrente. Não sendo possível, pela leitura do dispositivo da sentença, aferir de plano o valor da condenação (pretensão), não pode a parte simplesmente "escolher" o valor relativo tão somente a um dos pedidos formulados e acolhidos pelo julgador. Nessas circunstâncias, a única solução plausível é a utilização do valor da causa como base de cálculo. Uma vez não recolhido o preparo na íntegra, é legítima a conclusão pela deserção recursal, não havendo qualquer teratologia no decisum que assim reconhece.
4. Segurança denegada.
(N.U 2662/2012, 2662/2012, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014)
MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO INOMINADO - ACÓRDÃO QUE DECLAROU A DESERÇÃO - UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO VIA RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - ART. 6o, §5o, DA LEI N. 12.016/2009 - ORDEM DENEGADA.
1 - Contra a decisão proferida no recurso inominado, cabe, em tese, além dos embargos de declaração, recurso extraordinário, se houver ofensa direta a norma constitucional, e reclamação para o Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de contrariedade à jurisprudência daquela Corte (RE 571572 ED, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009)
2 - Não é possível a utilização do mandado de segurança como via recursal, segundo disposição do 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, e da Súmula n. 267 do STF.
3 - Nos termos do Item 5.9.4 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça / MT - CNGC, acrescido pelo Provimento n. 27/2008-CGJ, a base de cálculo para pagamento da taxa judiciária é o valor equivalente à pretensão do recorrente. Logo, ainda que o valor da condenação ultrapasse a 40 (quarenta salários mínimos), deve ser ele levado em consideração para a identificação da vantagem econômica pretendida pela parte, de modo que, uma vez não recolhido o preparo na íntegra, é a legítima a conclusão pela deserção recursal.
4 - Segurança denegada.
(N.U 962/2013, 962/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 29/11/2013).
EMENTA AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO ATO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. INTIMAÇÃO PARA O PREPARO. PRAZO DE 48 HORAS. OMISSÃO. NÃO-RECEBIMENTO DO RECURSO. INSURGÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO-COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DO PREPARO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra decisão do juízo a quo que indeferiu a gratuidade da justiça em razão da não-comprovação da hipossuficiência.
Indeferimento da inicial do writ of mandamus, via decisão monocrática, em razão da não-comprovação da hipossuficiência e pela ausência de preparo.
Indeferida a justiça gratuita a parte recorrente deverá recolher as custas no prazo de 48 horas, nos termos do Enunciado no 115 do FONAJE.
Ausência de comprovação do preparo recursal no prazo configura violação ao disposto no art. 42, § 1o da Lei 9.099/95.
Ausência de condição de admissibilidade do recurso originário.
Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1000381-95.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 14/06/2020).
Assim pelo fato de não ter interposto recurso no prazo legal, ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão, justamente pelo fato de que Mandado de Segurança não é e não pode ser utilizado como substitutivo do recurso, não está presente o direito líquido e certo do Impetrante, motivo pelo qual inexiste contradição na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo fato de o Mandado de Segurança não ser recurso, nem poder ser utilizado como substitutivo recursal, não podendo ser manejado quando da existência de recurso próprio para o ato impugnado, por isso a decisão judicial transitou em julgado. Tendo transitado em julgado a decisão do acórdão, mesmo posterior à impetração do mandamus, não vislumbro a existência de direito líquido e certo do Impetrante, em meu entender, está correta a decisão que liminarmente indeferiu a petição inicial, com fundamento no disposto no 5o, inciso III, da Lei no 12.016, de 07.08.2009 e ao Enunciado da Súmula no 268 do Supremo Tribunal Federal. Assim conheço os presentes Embargos de Declaração por serem tempestivos, mas os rejeito.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator